Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700273-34.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NAIM NAME NETO IMPETRADO: 3° JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança contra ato do eminente Juiz do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que não conheceu o recurso inominado diante do transito em julgado da sentença. Pede a concessão de liminar para que seja recebido o recurso e encaminhado à instância recursal. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Não conheço do recurso interposto pela parte autora, considerando que a sentença transitou em julgado, conforme certificado nos autos. Arquivem-se.” Decido. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). De outra parte, também não é o caso de se aplicar a fungibilidade e receber o mandado de segurança como agravo de instrumento, consoante o teor da Súmula no 7 da Turma de Uniformização. O impetrante se insurge contra o ato judicial que indeferiu o processamento do recurso inominado, sob o fundamento de que a sentença já havia transitado em julgado. Em que pese a instância recursal não se vincular ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado realizado pelo juízo a quo (art. 1.010 § 3o, CPC), no caso a remessa do processo a esta instância importaria na prática de uma série de atos processuais inúteis, pois examinando o processo de origem está evidenciado o trânsito em julgado da sentença que ocorreu em 27/08/2019 (ID 43258218 – processo 0752128-09.2018.8.07.0016), sem recurso de qualquer das partes. Além disso, o autor, ora impetrante, requereu, logo em seguida ao trânsito em julgado, o cumprimento de sentença (ID 44454942), denotando a sua concordância com o provimento alcançado com a sentença, resultando, por consequência, na ausência de interesse recursal. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a parte suscitar qualquer questão relativa à lide (art. 508, CPC) e eventuais erros materiais devem-se reputar sanados, sob pena de perpetuar uma insegurança jurídica. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, indefiro liminarmente o mandado de segurança. Indefiro a gratuidade de justiça, pois a parte não se enquadra na disposição inserta no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O impetrante é advogado, atuando em causa própria e da análise de suas condições pessoais, não há elementos que permitam presumir o seu estado de hipossuficiência econômica Custas pelo impetrante. (e) Brasília/DF, 6 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito